Tribunal: TJMT
Processo: 1006489-32.2020.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006489-32.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VALERY SCHMAIDA - CPF: 375.130.799-00 (APELADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA ABUSIVA. CONSUMO EXORBITANTE DESTOANTE DA MÉDIA HISTÓRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REVISÃO DE FATURAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
:

Apelação Cível interposta contra sentença proferida nos autos da Ação de Revisão de Con
trato de Consumo c/c Dano Moral, a qual
julgou parcialmente procedente
os pedidos para: (i) determinar a revisão das faturas de energia elétrica referentes aos meses de janeiro a abril de 2020, com base na média mensal de 203,54 kWh; (
ii
) ordenar a compensação de valores depositados judicialmente; e (
iii
) condenar a concessionária ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais. A concessionária apelante sustentou a regularidade da medição, a inexistência de ilicitude e requereu a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução do valor da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

Há três questões em discussão: (i) verificar se a cobrança das faturas de energia elétrica relativas ao período de janeiro a abril de 2020 foi abusiva; (
ii
) avaliar se a suspensão do fornecimento de energia e a negativação do nome da consumidora caracterizam dano moral indenizável; e (
iii
) determinar se o valor arbitrado a título de reparação moral deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

O Código de Defesa do Consumidor se aplica à relação jurídica em questão, impondo
à
concessionária o ônus de demonstrar a regularidade das cobranças, nos termos do art. 6º, VIII, da Lei 8.078/90.

A concessionária não comprov
ou
, nos autos, a regularidade das cobranças realizadas, limitando-se a apresentar
alegações genéricas e documentos unilaterais, sem demonstrar a efetiva ocorrência de consumo nos valores registrados.

Laudo pericial emprestado de autos conexos apontou média mensal de consumo da unidade consumidora de 203,54 kWh, significativamente inferior aos valores cobrados nas faturas impugnadas (até 679 kWh), evidenciando desproporção injustificada.

Diante da ausência de justificativa plausível para o aumento abrupto no consumo e da falha em demonstrar a veracidade da medição, impõe-se a revisão das faturas para refletir a média histórica de consumo, afastando-se encargos adicionais como juros, multa e correção monetária.

A interrupção do fornecimento de energia elétrica, serviço essencial, bem como a negativação indevida do nome da consumidora, caracteriza dano moral in
re

ipsa
, nos termos dos
arts
. 6º, VI, e 14 do CDC, e
arts
. 186 e 927 do CC.

O valor de
R$ 8.000,00 fixado
a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequado à extensão do dano, à natureza do serviço e ao efeito pedagógico da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações entre concessionária de energia elétrica e consumidor, autorizando a inversão do ônus da prova em favor da parte hipossuficiente.

A cobrança de faturas com valores significativamente
superiores
à média histórica de consumo, sem comprovação da efetiva leitura e da regularidade do medidor, caracteriza abuso e enseja revisão.

A interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica, serviço essencial, e a consequente negativação do nome do consumidor configuram dano moral presumido e indenizável.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, levando em conta a gravidade da conduta, o abalo causado e o caráter pedagógico da medida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X e XXXII;
CC,
arts
. 186, 389, parágrafo único, 406, §1º, e 927;
CDC,
arts
. 2º, 3º, 6º, VI e VIII, e 14; CPC,
arts
. 373, II, 374 e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT, Apelação Cível n.º 1000113-31.2023.8.11.0039, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 29.01.2025, DJE 31.01.2025.

TJMT, Apelação Cível n.º 1003672-45.2021.8.11.0013, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 24.01.2023, DJE 30.01.2023.

TJMT, Apelação Cível n.º 0001014-06.2018.8.11.0002, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 10.03.2021, DJE 15.03.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso
de
A
pelação
C
ível
interposto
por

ENERGISA MATO GROSSO
, cont
ra
sentença proferida
pelo
MM. Juíza
da
1
0
ª Vara
Cível da
Comarca de
Cuiabá
/MT
,
Dr.ª
Sinii
Savana
Bosse
Saboia Ribeiro,
que
,
nos autos da
Ação de Revisão de Contrato de Consumo c/c Dano Moral
ajuizada por
VALERY SCHMAIDA
,
julgou
parcialmente procedente
s

os pedidos inicia
is
para
determinar a
revisão das faturas de energia elétrica referentes aos meses de janeiro a abril de 2020, fixando-as com base na média mensal de consumo de 203,54 kWh, sem a incidência de juros, correção monetária ou multa
, bem como determinou
o levantamento de valores depositados judicialmente e a compensação desses mo
ntantes nas faturas discutidas e, p
or fim,
condenou a
concessionária ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais
.

A Apelante aduz, em síntese,
que os valores cobrados nas faturas impugnadas decorreram de leitura efetiva do medidor e não repr
esentam qualquer irregularidade, s
ustenta
ndo
que a variação no consumo estaria dentro da normalidade e
decorre
de fatores externos, como aumento da temperatura ou mudança na rotina da residência, não havendo elementos que justifiquem a revisão dos valores faturados.

Assevera que a parte autora não produziu provas capazes de infirmar a regularidade da medição, de modo que inexiste falha na prestação do serviço a ensejar a revisão dos débitos ou o pagamento de indenização.

Ainda, d
efende a inexistência de ato ilícito ou conduta abusiva apta a ensejar reparação, argumentando que eventual negativação decorreu do exercício regular de direito.

Requer, por fim, a reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos autorais ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado a título de indenização moral para R$ 1.000,00 (mil reais).

A Apelada apresentou
contrarrazões, pugnando
pelo
desprovimento
do recurso

(ID 293098893).

Preparo devidamente recolhido (ID 293098890).

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem, t
rata-se
de
Ação de Revisão de Contrato de Consumo c/c Dano Moral

ajuizada por
VALERY SCHMAIDA
em face de
ENERGISA MATO GROSSO,
em razão de supost
a
s faturas abusivas referentes
aos
meses de janeiro, fevereiro, março e abril/2
020
.

Foi deferida

a tutela antecipada
pleiteada para o fim de determinar que a empresa
re
e
stabelece
sse
o fornecimento de energia elétrica no imóvel e realiza
sse
a troca do medidor
.

Regularmente citada, a empresa Apelante apresentou contestação
alegando
a legitimidade das cobranças realizadas, bem como a inexistência de qualquer conduta ilícita apta a ensejar obrigação de indenizar.

Após as partes se manifestarem sobre a produção de provas, a Magistrada de origem consignou que a
perícia realizada nos autos
n.º
1052748-22.2019.8.11.0041 seria
aproveitada
neste processo
e nos autos n.º

1007019-02.2021.8.11.0041
(o qual discute as faturas de
maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro/2020, janeiro e fevereiro/2021
).

Em seguida, sobreveio sentença julgando simultaneamente esta demanda e o processo
n.º 1007019-02.2021.8.11.0041
, nos seguintes termos:

“(...)
Necessário salientar que a ação deve ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, eis que estão caracterizados os conceitos de consumidor e fornecedor, nos termos dos artigos 2º e 3º da Lei n. 8078/90.

Discorda a parte autora das cobranças realizadas pela ré, ao argumento de que são abusivas.

A requerida contestou alegando que o procedimento goza de legalidade e regularidade, não havendo que se falar em cobrança
indevida, etc.

Pois bem. Extrai-se do laudo pericial anexado no processo n. 1052748-22.2019.8.11.0041, no Id. 165237694,
a
seguinte conclusão:

“VI - CONCLUSÃO:

Este laudo pautou-se em análise das informações fornecidas nos autos do processo. Devido a requerente não estar mais residindo no endereço do processo em questão.

Foram apresentadas algumas informações relacionadas
a
lide, e algumas definições, com intuito de fornecer o mais claro e breve possível as informações acerca do tema.

É necessário ressaltar que o
calculo
de consumo de acordo com equipamentos instalados na residência não é o mais seguro quando se quer veracidade em caso de desavença sobre o mesmo, pois cada consumo em uma residência varia de acordo com costumes, tempo de permanência no imóvel, questões
climaticas
e
varias
outras influências tais como as condições das instalações elétricas da residência que não é possível o perito apurar com certeza, porém
foi apresentado no laudo um possível consumo da residência em questão, totalizando em média 203,54kWh/Mês
,
valor bem aquém do valor da fatura de maior medição realizada pela distribuidora que foi de 935kWh/Mês”.
(Sic. Negritei e destaquei).

Sem delongas, conforme elencado na perícia, o consumo da residência da parte autora totaliza em média 203,54kWh/Mês.

As faturas discutidas no processo
n.1006489-32.2020.8.11.0041
, com vencimentos nos meses de janeiro, fevereiro, março e abril/2020,registraram 531 kWh, 574 kWh, 679 kWh e 333 kWh (Id. 29263419 e Id. 29971914).

As faturas discutidas no processo
n. 1007019-02.2021.8.11.0041,
com vencimentos nos meses de maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro/2020, janeiro e fevereiro/2021, registraram 231 kWh, 443 kWh, 236 kWh, 389 kWh, 469 kWh, 416 kWh, 531 kWh, 562 kWh, 495 kWh e 471 kWh (Id.
50389730, Id
. 50389728, e Id. 53630689 dos autos n. 1006489-32.2020.8.11.0041), e nos vencimentos em maio, junho, julho, agosto, outubro, novembro e dezembro/2021 e janeiro/2022,registraram489kWh,476kWh, 280kWh, 494kWh, 348kWh, 551kWh, 435kWhe 264kWh (Id. 75364986).

Assim, resta comprovado o aumento abusivo perpetrado pela parte ré, devendo as referidas faturas serem revisadas para a média de
203,54kWh/Mês
.

Em relação ao pedido de danos morais, resta incontroverso que houve a suspensão do serviço na residência da parte autora, incidindo o disposto art. 374, do NCPC, confira-se:

(...)
Portanto, está configurada a lesão aos direitos da personalidade da parte autora, tendo em vista o indevido e injustificado corte de energia elétrica acarreta danos à seara imaterial.

(...) O
quantum
indenizatório, neste caso, deve atentar aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
quantificado
segundo os critérios da efetiva reparação do sofrimento, observando-se a teoria do desestímulo e capacidade econômica, bem como evitando o enriquecimento ilícito da parte vencedora. Atenta a esses parâmetros, fixo o dano moral no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) em cada processo, eis que realizada mais de uma interrupção dos serviços, além da negativação do nome da parte autora
nos órgão
de proteção ao crédito.

No tocante ao pedido de troca do medidor, vê-se que este resta prejudicado, eis que atestado pelo
expert
nos autos n. 1052748-22.2019.8.11.0041 de que a autora já se mudou do local.

No processo n.1006489-32.2020.8.11.0041
, com fulcro no artigo 487, I do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial para confirmar a decisão de Id.29979871, e determinar a requerida a realizar a revisão/
refaturamento
das faturas com vencimento em janeiro, fevereiro, março e abril/2020para a média de
203,54kWh/Mês
, sem incidência de juros, correção monetária ou multa.

(...)
No processo n.1007019-02.2021.8.11.0041
, com fulcro no artigo 487, I do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial para confirmar a decisão de Id.80265161, e determinar a requerida a realizar a revisão/
refaturamento
das faturas com vencimento em maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro/2020; janeiro, fevereiro, maio, junho, julho, agosto, outubro,
novembro e dezembro/2021; e janeiro/2022,para a média de
203,54kWh/Mês
, sem incidência de juros, correção monetária ou multa.

Condeno a ré ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais, sendo que juros de mora se darão pela aplicação da SELIC (art. 406, §1º, do CC),a partir da citaçãoe correção monetária pelo IPCA (art. 389, § único, do CC), a partir do arbitramento (sentença).
”

Pois bem.

Conforme se extrai dos autos, a recorrida questionou a exigibilidade de suas faturas de energia elétrica referentes aos meses de
janeiro/2020, fevereiro/2020, março/2020 e abril/2020
,
as quais registraram
531 kWh, 574 kWh, 679 kWh e 333 kWh
, respectivamente
, por considerá-las excessivas em relação ao seu consumo habitual.

Sobre o tema,
não há dúvidas de que são aplicávei
s à relação jurídica em questão
as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e
fornecedor

descritos
nos artigos 2º e 3º do
referido dispositivo.

Reconhecida a relação de consumo, impõe-se a aplicação integral dos princípios protetivos da Lei n.º 8.078/90, inclusive quanto à inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, com o objetivo de assegurar a efe
tiva tutela do consumidor.

Apesar das alegações da concessionária
a
pelante no sentido de que procedeu com o exercício regular de seu direito, bem como de que não houve qualquer ilegalidade na cobrança de consumo realizada, entendo que tais argumentos são meras alegações, visto que não houve comprovação dos fatos impeditivos ou extintivos do direito da autora (
art. 373, II, do Código
de
Processo Civil
).

Com efeito
,
os valores cobrados
denotam um
aumento significativo
nos registros do consumo médi
o mensal da Unidade Consumidora
da recorrida
, pois, conforme elencado na perícia que fundamentou o
decisum
, o consumo da residência totaliza em média
203,54kWh/
m
ês
, veja-se:

“
Este laudo pautou-se em análise das informações fornecidas nos autos do processo.
Devido a requerente não estar mais residindo no endereço do processo em questão.

Foram apresentadas algumas informações relacionadas
a
lide, e algumas definições, com intuito de fornecer o mais claro e breve possível as informações acerca do tema.

É necessário ressaltar que o
calculo
de consumo de acordo com equipamentos instalados na residência não é o mais seguro quando se quer veracidade em caso de desavença sobre o mesmo, pois cada consumo em uma residência varia de acordo com costumes, tempo de permanência no imóvel, questões
climaticas
e
varias
outras influências tais como as condições das instalações elétricas da residência que não é possível o perito apurar com certeza, porém
foi apresentado no laudo um possível consumo da residência em questão, totalizando em média 203,54kWh/Mês
,
valor bem aquém do valor da fatura de maior medição realizada pela distribuidora que foi de 935kWh/Mês”.

Dessa forma, é evidente que os valores cobrados extrapolam, de forma significativa, a média de consumo registrada nos períodos anteriores, de modo que a irresignação manifestada pela Apelada encontra respaldo fático.

O cálculo apresentado pela Apelante não reflete a média histórica da unidade consumidora, resultando em cobrança excessivamente elevada e desprovida de justificativa plausível.

Assim, d
iante da ausência de elementos que comprovem a regularidade dos débitos impugnados,
correta a sentença que constatou a existência de cobrança excessiva, bem como
determinou a realização

de
revisão/
refaturamento
das faturas com vencimento em
janeiro, fevereiro, março e abril/2020
para a média de
203,54kWh/
m
ês
, sem incidência de juros, correção monetária ou multa.

Sobre o tema, é o entendimento deste Sodalício:

“(...)
A Resolução 414/2010 da ANEEL permite a leitura
plurimensal
para unidades rurais, mas impõe regras para garantir a previsibilidade do faturamento.

A concessionária não demonstrou que o
valor cobrado decorreu de consumo efetivo, tampouco comprovou o correto processamento da leitura.

Configura-se relação de consumo, aplicando-se o CDC, que prevê a inversão do ônus da prova diante da hipossuficiência do consumidor. A empresa não comprovou que o débito era legítimo.

A negativação indevida configura dano moral in
re

ipsa
, uma vez que atinge a dignidade do consumidor e gera abalo de crédito, nos termos da jurisprudência consolidada.

O quantum indenizatório de R$ 5.000,00 observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo suficiente para compensar o dano e coibir práticas abusivas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível desprovida.

Tese de julgamento: “
A cobrança excessiva de consumo de energia elétrica, sem a devida comprovação pela concessionária, caracteriza abuso passível de restituição dos valores pagos e de indenização por dano moral, quando houver negativação indevida do nome do consumidor.
”
(N.U 1000113-31.2023.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2025,
Publicado
no DJE 31/01/2025) (
g.n
)

“
APELAÇÃO CÍVEL
- AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
- INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - VALOR DE FATURA DESTOANTE DA MÉDIA DE CONSUMO - FATURA CONTESTADA - NÃO COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - REFATURAMENTO -
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Se a fatura impugnada pela consumidora possui valor exorbitante e destoante da média de consumo, e não havendo nos autos elementos hábeis a justificar a cobrança, deve o valor da fatura ser adequado à média apurada.

2. A elevação do consumo de energia elétrica, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão do valor constante da fatura discutida.

3. Apesar de a concessionária ré alegar que a cobrança é devida, não apresenta qualquer documento apto a comprovar suas
alegações, se limitando a trazer documentos unilaterais.

(
...)
”

(N.U 1003672-45.2021.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2023,
Publicado
no DJE30/01/2023)
(
g.n
.)

Em relação ao
dano moral
,
ressai dos autos que
a autora
teve o fornecimento de energia interrompido
.

Nessa perspectiva
, tendo em vista se tratar a energia de serviço essencial, sem dúvida que a situação provocou grande desconforto, aflição e transtornos e, assim, possui extensão suficiente para configurar o dano moral, com fulcro nos
arts
. 186 e 927 do Código Civil, cumulado com os
arts
. 6º, VI e 14,
caput
, do Código de Defesa do Consumidor
.

Em relação ao
quantum
fixado,
c
erto é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-
se
à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, às circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

Nessa trilha
,
entendo razoável a manutenção da quantia de
R$
8
.000,00
(
oito
mil reais) fixada
na sentença a título de indenização por danos morais, pois atende ao binômio da
reparabilidade
do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à parte apelante, sem descurar das condições pessoais das partes litigantes.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVIL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONSUMO FATURADO ACIMA DA MÉDIA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IRREGULARIDADE DO MEDIDOR DE LEITURA OU DO EFETIVO CONSUMO – ADEQUAÇÃO PARA A MÉDIA DOS MESES ANTECEDENTES –
SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – SERVIÇO ESSENCIAL - DANO MORAL CARACTERIZADO – VALOR ARBITRADO RAZOÁVEL –
JUROS DE MORA – RESPONSABILIADE CONTRATUAL – INCIDÊNCIA A PARTIR
DA CITAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Revela-se indevido o aumento substancial dos valores da fatura de energia, acima do consumo médio e incompatível com a situação fática retratada, notadamente se não demonstrada pela concessionária
a
irregularidade no medidor capaz de ocasionar acúmulo de energia.
A cobrança indevida não configura, por si só, dano moral indenizável, no entanto se resulta na interrupção do fornecimento dos serviços, considerados essenciais, resta caracterizado o dano moral in
re

ipsa
. Não comporta redução o valor da indenização por danos morais fixada em valor razoável. Quando se trata de indenização decorrente de responsabilidade contratual,
os juros
de mora fluem a partir da citação.”
(N.U 0001014-06.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2021,
Publicado
no DJE 15/03/2021)
(
g.n
.)

Assim,

por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o ato decisório objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser
mantid
o
em sua integralidade.

Ante o exposto
,
CONHEÇO
do

recurso
interposto
e lhe
NEGO PROVIMENTO.

E
stando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 1
5
% (
quinze
por cento) sobre o valor
atualizado da condenação
, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025